Tribunal: TJPA
Processo: 0813945-25.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813945-25.2021.8.14.0000

REQUERENTE: GLEIDSON SAMPAIO DE CASTRO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO CUSTOS IURIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

5. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao quinto dia e término ao décimo segundo dia do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por GLEIDSON SAMPAIO DE CASTRO, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida no processo nº 2009.2.021504-0, em que foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30.04.2008, por volta das 16h, os denunciados, acompanhados de um indivíduo não identificado, assaltaram a Farmácia Big Ben, situada na Av. Almirante Barroso, ao lado da Assembleia Paraense, roubando cerca de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Esclarece que Gleidson e os demais acusados foram levados de táxi por outro comparsa até a farmácia, o motorista esperou ao lado de fora e os demais adentraram armados de revólver, passando a render funcionários e o delegado Eder Mauro, que era cliente do estabelecimento. O acusado Gleidson abordou o funcionário do caixa e tirou todo o dinheiro da gaveta, Alexander abordou o funcionário do Big Serviço, e Ademir, dirigiu-se aos fundos da farmácia e abordou o delegado Eder Mauro, e em seguida fugiram no táxi e em duas motocicletas.

Após a prolação do édito condenatório, o réu interpôs recurso de apelação criminal, alegando que o requerente foi condenado sem a fundamentação adequada e que houve fragilidade das provas colhidas em juízo. Entretanto, este foi julgado improcedente, mantendo-se in totum a sentença do juízo de 1º grau.

Neste pleito revisional, o autor pugnou para modificar a sentença condenatória, vislumbrando a concessão da tutela antecipada de urgência e a absolvição do crime em tela, afirmando que não há provas suficientes nos autos para manter a sua condenação, razão pela qual requer a procedência da presente Revisão Criminal, de maneira a desconstituir a decisão condenatória, objetivando a absolvição.

Afirma, assim, que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso na lei penal, pois apesar de haver conduta típica de roubo, a autoria do recorrente não foi comprovada.

Argumenta que o revisionando não foi colocado frente a frente com as vítimas para que pudessem fazer o seu reconhecimento.

Alega ainda que as tentativas de citação do acusado, foram infrutíferas, não tendo sido ao menos citado por edital.

Sustenta que a revelia não se coaduna com a principiologia do processo penal.

Assevera também que a denúncia foi genérica e não delimitou a conduta dos supostos acusados, não tendo, inclusive, o Ministério Público descrito todas as elementares e circunstâncias.

Aduz que a existência de fatos novos, quais sejam, os depoimentos de testemunhas que afirmam que o recorrente não estava no local do crime, conforme declarações juntadas.

Conclui que a dosimetria da pena foi exacerbada, pois no presente caso, não foram comprovadas a existência de crimes, e muitos menos que houve nexo de causalidade de fato tipificado na norma do supracitado artigo.

Na decisão da Revisão Criminal (ID n. 7447682), o revisionando teve seu pedido de medida liminar/antecipação de tutela indeferido, em razão da ausência dos requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.

Posteriormente foi deferido o pedido de justiça gratuita (ID n. 7511547).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Dr. César Bechara Nader Mattar Jr. manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO da revisão criminal interposta em favor de Gleidson Sampaio De Castro, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

1. Da preliminar de não conhecimento arguida pelo
Custos Legis
:

Em sede preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, sob a alegação de que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada.

Razão lhe assiste.

Em análise dos autos, observa-se que a ação revisional, de fato, não pode ser conhecida, conforme abaixo será demonstrado.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0006199-73.2009.8.14.0401, conforme se vê do Acórdão n.º 104.816, publicado no Diário de Justiça de 01.03.2012, oriundo da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Desembargador Nadja Nara Cobra Meda, e assim ementado:

“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CABIMENTO. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONVINCENTE. RECURSO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. Não merece acolhimento do argumento de insuficiência de provas, pois restou devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha, que reconheceu o réu com firmeza, tanto na fase inquisitorial, afirmando em juízo que o reconhecimento foi legítimo, posto que a testemunhas teve contato direito com o acusado.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 1ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela inexistência de elementos aptos a legitimar a tese de reforma da sentença objurgada, uma vez comprovada a autoria delitiva, como supedâneo tanto na narrativa apresentada pela vítima, como pela prova técnica produzida, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

No que pertine à tese de ser nula a sentença pois seria inépcia a inicial verifica-se que trata de matéria preclusa, totalmente incabível neste momento em que já foi formada a culpa do Requerente. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal. Condenação: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 1º, §1º, II, Lei 9.613/1998. Inépcia da inicial: atipicidade. Matéria, ademais, preclusa. Preliminar rejeitada. Revisão não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Pedido improcedente.”

(TJSP; Revisão Criminal 2159363-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

Da mesma forma a alegação da nulidade dos atos por ausência de citação, sendo que há declaração com a assinatura do Requerente (fl. 169 - dos autos digitais - ID n. 7390226).

Da mesma forma quanto à alegação de ausência de reconhecimento formal da pessoa do Requerente, pela vítima, às fls. 213/214 - ID n. 7390231, o depoimento da vítima Carlos Augusto Vilhena dos Santos é claro e objetivo em informar que reconheceu o Requerente em delegacia, que cinco homens foram colocados para o reconhecimento e que reconheceu Gleidson que lhe abordou no assalto e o elemento de apelido “cara de cavalo”.

“REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO QUESTÃO JURÍDICA JÁ ENFRENTADA REGULARMENTE NA AÇÃO PENAL. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE REVISIONAL. TESES JÁ ENFRENTADA EXPLICITAMENTE NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.”

(TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5055307-73.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 24-11-2021).

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §§ 2º, II E V, E 2º-A, I, DO CP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP E DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - PROVA TIDA COMO VÁLIDA NOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS ANTERIORES - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL RECENTE INVIÁVEL - NULIDADE INEXISTENTE - ADEMAIS, AUTORIA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO.

"A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa 'ao texto expresso da lei penal', ou, quanto à matéria de fato, o desprezo 'à evidência dos autos'" (STF, Min. Teori Zavascki).

"De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5044116-31.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 29-09-2021).

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“TJSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA PARA UMA NOVA VALORAÇÃO DE PROVAS, VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E MUITO MENOS PARA REDUÇÃO DE PENAS, DOSADAS PELOS CRITÉRIOS NORMAIS, SEGUNDO A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, SEM ERRO TÉCNICO, POIS NOS TERMOS DO ART. 621 DO CPP SEUS OBJETIVOS SÃO BEM DELIMITADOS, NÃO PROPORCIONANDO AOS JULGADORES A AMPLITUDE DO RECURSO DE APELAÇÃO” (RT 764/542)

“TJSP: REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO. (...) A REVISÃO CRIMINAL NÃO TEM A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, JÁ QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO, ASSIM, AO MERO REEXAME DE PROVAS, JÁ ANALISADAS NO JUÍZO DE CONHECIMENTO, E, EVENTUALMENTE EM SEGUNDO” (RT 747/649)

“TACRSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO PRÓPRIO PARA O PURO E SIMPLES REEXAME DE PROVAS, MÁXIME QUANDO ESTAS JÁ FORAM DEVIDA E OPORTUNAMENTE ANALISADAS TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAUS DE JUÍZO, OU SEJA, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS TENHAM SIDO PRODUZIDOS, OU QUE SE TENHA DEMONSTRADO DAQUELES QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO” (RT 747/649)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Juízo singular e do julgamento do Recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo revê decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, acolho a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022